Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o crime em apreço ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa é fator que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos requerida, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido